Tribunal: STF
Processo: RHC 53469
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CITADO E DEVIDAMENTE INTIMADO PARA OS DEMAIS ATOS
DO PROCESSO. SUA FALTA A QUALQUER DELES, SEM MOTIVO JUSTIFICADO, SUA
FALTA PREVIAMENTE, POR MEIO IDONEO. AUTORIZA A SUA FALTA DECRETAÇÃO
DA REVELIA. PROCESSO PARALIZADO PELO DEFENSOR DO QUERELADO, POR
MENOS DE TRINTA DIAS, NÃO ACARRETA A PEREMPÇAO DA AÇÃO. NÃO
CARACTERIZA OUVIDAS A REALIZAÇÃO DO INTERROGATORIO. PODE O JUIZ
INDEFERIR PERGUNTAS QUE SE APRESENTEM IMPERTINENTES, SOBRETUDO QUANDO
ALÉM, DE FERIR O PUDOR DA OFENDIDA, NENHUM SUBSIDIO PROPORCIONAM AO
ESCLARECIMENTO DO FATO OBJETO DA DENÚNCIA, E DO QUAL SE DEFENDE O
RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO.